Tribunal: STF
Processo: RE 715479
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SELEÇÃO INTERNA. PRAZO DE VALIDADE. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 



    1. Os critérios adotados pelo edital do certame, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos pela E. Suprema Corte, em razão da necessidade de análise de normas infraconstitucionais e da incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, torna inadmissível o recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. A interpretação de cláusulas editalícias não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETERIÇÃO NO CHAMAMENTO DE CANDIDATOS EM CONCURSO ANTERIOR ANTES DE EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE – ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO”.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.